Tribunal: CARF
Processo: 13136.724682/2022-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13136.724682/2022-70
ACÓRDÃO
2401-012.291 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2018 a 31/05/2019
AÇÃO JUDICIAL. MESMO OBJETO. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
TERCEIROS. LIMITAÇÃO EM 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. TEMA 1079 DO STJ.
Conforme decidido pelo STJ na sistemática de recurso repetitivo no Tema
1079, a partir da entrada em vigor do art. 1o, I, do Decreto-Lei 2.318/1986,
as contribuições destinadas a terceiros não são submetidas ao teto de
vinte salários-mínimos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto quanto às questões submetidas ao Judiciário e, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora
Fl. 3462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.291 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.724682/2022-70
2

Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro – Presidente Substituto

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto,
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro (Presidente Substituto), Leonardo Nunez Campos, Marcio
Henrique Sales Parada, Matheus Soares Leite e Francisco Ibiapino Luz. Ausente a Conselheira
Miriam Denise Xavier, substituída pelo Conselheiro Francisco Ibiapino Luz.

RELATÓRIO
Como bem resume o Acórdão de no 106-044.920, da 15a Turma/DRJ06 (e-fls. 3359-
3374):
Trata o presente processo de lançamento de contribuições previdenciárias para
outras entidades e fundos (Sesi, Senai, Sebrae, Salário Educação e Incra), nas
competências 6/2018 e 5/2019, nos valores respectivos de R$ 290.429,20, R$
193.619,45, R$ 178.033,69 e R$ 59.344,54 (mais acréscimos de juros).
O Termo de Verificação Fiscal de folha 17 e seguintes ainda informa o que segue.
1.1.3
–
Referido
Procedimento
Fiscal,
com
foco
nos
TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÕES:
Contribuição
Empresa/Empregador,
com
cobertura do período de 01/2018 a 12/2019, iniciou-se com a ciência pelo
contribuinte, do Termo de Início do Procedimento Fiscal – TIPF, por meio de
sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE)
perante a RFB, ciência esta realizada na data de 28/06/2022, data em que
se considera feita a intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea
'b' do Decreto no 70.235/72, conforme Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem, em anexo.
1.2 – Importante registrar o que consta da Certidão lavrada pela Seção
Judiciária do Distrito Federal - 16a Vara Federal Cível da SJDF, de acordo
com os autos da Ação Ordinária - CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
(7) - ajuizada pela AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, com pedido de
antecipação de tutela, cadastrada sob o no 1031777- 39.2019.4.01.3400,
contra a FAZENDA NACIONAL, deferida conforme Decisão inicial em
31/10/2019:
(...) “certifica que AREZZO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A ajuizou Ação
Ordinária, com pedido de antecipação de tutela, cadastrada sob o
no 1031777- 9.2019.4.01.3400, contra a FAZENDA NACIONAL,
objetivando declarar a inexistência de relação jurídico tributária
entre a Autora e Ré quanto à exigência, em função dos exercícios
Fl. 3463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.291 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.724682/2022-70
3
ocorridos no período de 10/2017 e seguintes no âmbito do "Plano
de outorga de opções de compra de ações" aprovado na
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25/05/2012, de
contribuições previdenciárias sobre a folha de salários e demais
contribuições
de
terceiros
(INCRA/SEBRAE/FNDE/SESI/SENAI/SESC/SENAC).
O
MM.
Juiz
singular deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para
determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
relativo às contribuições previdenciárias sobre a folha de salários e
demais
contribuições
de
terceiros
(INCRA/SEBRAE/FNDE/SESI/SENAI/SESC/SENAC) sobre os valores
exigidos a partir de outubro de 2017 em decorrência de ganhos
eventualmente experimentados em função do exercício das opções
de compra de ações no contexto do "Plano de outorga de opções
de compra de ações", instituído na Assembleia Geral Extraordinária
da empresa requerente, em 25/05/2012. Determinou, também, a
suspensão, pela parte requerida, da prática de qualquer ato
tendente à exigência dos valores controvertidos, tais como a
negativa de expedição de regularidade fiscal, protesto, e a inscrição
em dívida ativa. Em sentença, confirmou a tutela de urgência
deferida e, com base no art. 487, inc. I, do CPC, julgou procedentes
os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídico tributária
entre a autora e ré quanto à exigência, em função dos exercícios
ocorridos no período de 10/2017 e seguintes no âmbito do "Plano
de outorga de opções de compra de ações" aprovado na
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25/05/2012, de
contribuições previdenciárias sobre a folha de salários e demais
contribuições
de
terceiros
(INCRA/SEBRAE/FNDE/SESI/SENAI/SESC/SENAC).
(...)
Interposto
recurso de apelação pela Fazenda Nacional, registrado nesta Corte
sob o mesmo número de origem e distribuído ao Exmo. Sr.
Desembargador Federal Novély Vilanova da Silva Reis, encontram-
se os autos conclusos a Sua Excelência. O REFERIDO É VERDADE E
DOU FÉ. Dada e passada em 29 de dezembro de 2022, em Brasília,
Distrito Federal. Eu, Maciel Nunes os Santos, Técnico Judiciário, a
lavrei. E eu, Jesus Narvaez da Silva Coordenador da Oitava Turma,
assino.
1.2.1 – Destarte, face às decisões proferidas pelo Tribunal Regional Federal
da Primeira Região - TRF1 - 16a Vara Federal Cível da SJDF, conforme se
extrai da Certidão acima transcrita parcialmente, com grifos nossos,
determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo às
contribuições previdenciárias sobre a folha de salários e demais
contribuições de terceiros INCRA/SEBRAE/FNDE/SESI/SENAI/SESC/SENAC)
sobre os valores exigidos a partir de outubro de 2017 em decorrência de
Fl. 3464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.291 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.724682/2022-70
4
ganhos eventualmente experimentados em função do exercício das opções
de compra de ações no contexto do "Plano de outorga de opções de
compra de ações", instituído na Assembleia Geral Extraordinária da
empresa requerente, em 25/05/2012, este Processo deverá permanecer
sobrestado até a decisão final, haja vista que este lançamento tem o
objetivo de prevenir a decadência na constituição do crédito, tendo a
empresa o prazo de 30 dias para impugnar administrativamente as
questões não submetidas ao Judiciário.
[...]
O contribuinte teve ciência em 2/2/2023 (folha 3053).
Em 3/3/2023, foi apresentada a sua impugnação (folha 3056).
A impugnação (folha 3058) alega o que segue.
A não observância do limite de 20 salários-mínimos das bases de cálculo
implicaria em nulidade da autuação. Tal limite adviria de previsão no art. 4o da Lei
6.950/1981, que não teria sido revogado até o momento.
No mérito, haveria elementos de contrato mercantil no caso concreto, a saber,
voluntariedade, onerosidade e risco. O posicionamento defendido pela auditoria,
de que tais pagamentos teriam natureza remuneratória, seria contrário à
jurisprudência majoritária sobre o tema. Segundo o Tribunal Superior do Trabalho
(TST), o caráter contratual do pagamento de stock option afastaria a aplicação de
regras da legislação trabalhista dessas operações. No caso, haveria risco na
própria viabilidade econômica do exercício da opção. Não existiu intervenção da
empresa para garantir que o ganho sempre ocorresse. Cita acórdãos da
administração tributária onde foi reconhecido o caráter mercantil da operação. A
volatilidade do investimento, principalmente levando em conta o lapso temporal
entre os marcos da operação, denota o risco que o empregado partilha. Nesse
sentido, foi julgada a ação 1031777-39.2019.4.01.3400, na 16a Vara Federal de
São Paulo, para declarar a inexistência de relação jurídico tributária entre a autora
e a ré quanto à exigência, em função dos exercícios ocorridos no período de
10/2017 e seguintes no âmbito do ‘Plano de outorga de opções de compra de
ações’ [...] de contribuições previdenciárias sobre a folha de salários e demais
contribuições de terceiros. Tal decisão teria entendido que o plano não teria
caráter retributivo, não representando remuneração pelo trabalho.
Também não haveria ganho patrimonial na operação em razão do preço de
exercício em relação ao valor de mercado. Essa expectativa seria a legítima na
modalidade de investimento “opções”.
Inexistiria retributividade e habitualidade na operação. Para o exercício da opção
seria necessário pagamento e o ganho decorreria somente do mercado acionário.
Não haveria, portanto, certeza de que o empregado pudesse contar com tal
rendimento.
Fl. 3465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.291 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.724682/2022-70
5
O fato gerador eleito seria incompatível com a legislação de regência, por
ausência de previsão legal.
Não seria possível considerar a diferença entre o valor de mercado e o de
exercício como remuneração, posto que não estaria sob seu controle a definição
do ganho, decorrente da disposição do mercado. Assim, não seria congruente
com as regras de remuneração.
Entende que normas regulatórias da CVM ou CPC não poderiam ser prova
indiciária da natureza remuneratória do plano. O CPC 10 não reconheceria
natureza remuneratória de todos os pagamentos baseados em ações, sendo que
autoridade que a edita não teria competência para definição da natureza jurídica
do procedimento.
Alega que haveria necessidade de sobrestamento do processo já que está
pendente a análise da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob
sistemática de recurso repetitivo, em se tratando da definição do limite da base
de cálculo das contribuições a terceiros.
Pede, ao final, o cancelamento da autuação pelas razões expostas ou o
sobrestamento do processo até o julgamento de recursos repetitivos.

A 15a Turma da DRJ/06 julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito
tributário, em decisão assim ementada:
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/06/2018 a 31/05/2019
AÇÃO JUDICIAL. MESMO OBJETO. INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITE 20
SALÁRIOS-MÍNIMOS. CONTRIBUIÇÃO A TERCEIROS.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
A existência de ação judicial sob rito de recurso repetitivo, por si, não impede a
tramitação administrativa processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

A decisão se restringiu apenas à questão relacionada ao limite da base de cálculo
das contribuições a terceiros.
Fl. 3466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.291 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.724682/2022-70
6
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 3382-3436), em
que retoma as alegações trazidas em sua Impugnação. Além disso, suscita as seguintes
preliminares:
i)
Nulidade do acórdão recorrido: o acórdão recorrido possui flagrante vício
que implica em sua nulidade, tendo em vista o patente e irremediável erro
da decisão que deixou de se pronunciar sobre o tópico “III.4 – Da
Incompatibilidade do Fato Gerador Eleito Pela Autoridade Fiscal”, em
manifesta violação aos princípios da legalidade e ampla defesa;
ii)
Nulidade do acórdão recorrido: ausência de motivação para afastar os
precedentes que convalidam o direito aduzido pela Recorrente: em que
pese o livre convencimento do julgador, a análise conjunta das disposições
dos artigos 15 e 489, parágrafo 1o, inciso VI, da Lei n° 13.105/2015, leva ao
entendimento de que as decisões judiciais ou administrativas devem ser
proferidas no limite da estabilidade e da segurança jurídica, não destoando
de outras decisões já proferidas em situações similares. Isto posto, conclui-
se que não se considera fundamentada a decisão que deixe de seguir
jurisprudência ou precedente invocado pela parte sem demonstrar a
existência de distinção (distinguishing) ou a superação (overruling) do
entendimento aduzido. Neste cenário, embora a Recorrente tenha
apresentado precedentes para fundamentar o seu pleito, relativamente ao
tópico “II.1 – Nulidade do Auto de Infração das Contribuições devidas a
Terceiros: Não Observância do Limite de 20 Salários-Mínimos das Bases de
Cálculos”, o acórdão recorrido não os apreciou e sequer apresentou
qualquer justificativa para tanto.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

1. Admissibilidade e delimitação da lide
O recurso interposto é tempestivo. Contudo, deve ser conhecido apenas em parte,
tendo em vista a existência de ação judicial correlata, de no 1031777-39.2019.4.01.3400.
Deve-se atentar à Súmula CARF no 01:
Súmula CARF no 1
Fl. 3467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.291 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.724682/2022-70
7
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Também não é possível conhecer da preliminar suscitada pela Recorrente, em seu
Recurso Voluntário, de nulidade por ausência de apreciação de fundamentos da defesa, em que
argumenta que a DRJ deixou de se pronunciar sobre a incompatibilidade do fato gerador eleito
pela autoridade fiscal. A Autoridade Fiscal teria entendido que a data do fato gerador é a data do
exercício das opções, correspondente à data de transferência das ações, o que seria contraditório
e incompatível com a legislação de regência.
No entanto, conforme se verifica na Petição Inicial da Ação pelo Procedimento
Comum, constante nas e-fls. 3291-3343, em especial no trecho de e-fls. 3337, a Recorrente levou
ao debate na ação judicial a questão sobre o momento do fato gerador:
Na remota hipótese de se entender pelo caráter remuneratório e habitual do
stock option plan, a tributação deverá recair no momento da outorga e não do
exercício.
De acordo com a visão do Fisco, o caráter remuneratório estaria presente em
função do exercício das opções, ou seja, no momento do exercício das opções (
aspecto temporal), ao passo que a base de cálculo recairia sobre a diferença do
valor de mercado da ação na data de exercício menos o preço de exercício
(aspecto quantitativo).
[...]
Por não ter qualquer lastro em lei, a interpretação do Fisco padece de relevante
incerteza: não se indica quando ocorre o exercício da opção. O exercício pode ser
compreendido (a) no momento da notificação, pelo participante, de sua intenção
de exercer as opções, (b) quando o Conselho de Administração, em reunião,
homologa esse pleito, por estar em linha com o que foi antes avençado, (c)
quando pago o preço das ações pelo participante ou (d) quando alterado o
registro da propriedade no respectivo órgão de custódia.
Definitivamente, se adotados os necessários rigores legais e se obedecida a lógica,
infere-se que a remuneração não deveria ocorrer no momento do exercício da
opção de compra de ações (“momento 3”), mas, sim, no instante da outorga da
opção de compra (“momento 1”).

Fl. 3468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.291 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.724682/2022-70
8
Sendo assim, o conhecimento deve se restringir apenas à questão do limite da base
de cálculo de contribuições a terceiros.

2. Da limitação da base de cálculo das contribuições a terceiros
Entende a Recorrente que a base de cálculo das contribuições devidas a terceiros
supera o limite imposto pela legislação no parágrafo único do art. 4 da Lei no 6.950/81, de 20
salários-mínimos.
No entanto, este entendimento não prospera. O STJ julgou a matéria sob o rito dos
recursos repetitivos, Tema no 1079, tendo firmado a seguinte tese:
i) o art. 1° do Decreto-Lei 1.861/1981 (com a redação dada pelo DL 1.867/1981)
definiu que as contribuições devidas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac incidem
até o limite máximo das contribuições previdenciárias;
ii) especificando o limite máximo das contribuições previdenciárias, o art. 4°,
parágrafo único, da superveniente Lei 6.950/1981, também especificou o teto das
contribuições parafiscais em geral, devidas em favor de terceiros, estabelecendo-
o em 20 vezes o maior salário mínimo vigente; e
iii) o art. 1°, inciso I, do Decreto-Lei 2.318/1986, expressamente revogou a norma
específica que estabelecia teto limite para as contribuições parafiscais devidas ao
Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac, assim como o seu art. 3° expressamente
revogou o teto limite para as contribuições previdenciárias;
iv) portanto, a partir da entrada em vigor do art. 1°, 1, do Decreto-Lei 2.318/1986,
as contribuições destinadas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac não estão
submetidas ao teto de vinte salários.

O julgamento ocorreu em 13/09/2023, tendo havido o trânsito em julgado em
22/02/2024. Com isso, o pedido da Recorrente para sobrestamento do processo administrativo
até a decisão definitiva do STJ sobre o tema perde seu objeto.
Assim, não há esta limitação suscitada pela Recorrente, motivo pelo qual deixo de
acolher o pleito da Recorrente.

3. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, exceto
quanto às questões submetidas ao Judiciário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto
Fl. 3469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.291 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.724682/2022-70
9

Fl. 3470
DF CARF MF
Original